Tribunal: TJMT
Processo: 1026145-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026145-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), CLAUDIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 627.054.401-78 (AGRAVANTE), JOSE LUCIANO ARTUR FERREIRA - CPF: 005.071.588-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA. POSSE NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE ESBULHO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de interdito proibitório referente a

imóvel urbano.

II – Questão em discussão.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da presença dos requisitos legais exigidos para a concessão de tutela provisória possessória em sede de interdito proibitório, à luz dos artigos 561 e 567 do CPC, em especial: (i) se há demonstração suficiente da posse atual, direta ou indireta, pelo agravante; (ii) se há justo receio de ameaça ou esbulho iminente apto a justificar a tutela antecipada; (iii) se é possível a concessão da tutela em juízo de cognição sumária, ou se há necessidade de dilação probatória.

III – Razões de decidir.

(i) A tutela possessória preventiva exige demonstração concreta e atual do exercício da posse, bem como fundado temor de esbulho iminente (arts. 561 e 567 do CPC); (ii) à mingua da comprovação de atos materiais contínuos de posse (como uso, manutenção ou benfeitorias), não se justifica a concessão da medida antecipatória em sede recursal; (iii) O cadastro do imóvel em nome de terceiro falecido e a ausência de testemunhas na audiência de justificação evidenciam a controvérsia dominial e a insuficiência da prova.

IV – Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A tutela provisória em ação de interdito proibitório pressupõe a demonstração inequívoca da posse legítima e do justo receio de esbulho iminente, não sendo cabível quando ausente prova mínima da posse atual ou existente controvérsia fática a exigir dilação probatória”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Claudio Carlos de Oliveira,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de interdito,
indeferiu o pleito liminar possessório formulado em desfavor de
José Luciano Artur Ferreira
, sob fundamento de ausência dos requisitos legais previstos nos arts. 561 e 567 do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, o agravante reitera que detém posse legítima do imóvel objeto da lide, na condição de herdeiro e inventariante do espólio de sua genitora, Marilza Rosa de Oliveira, cuja aquisição da propriedade se deu em 13/05/2011. Sustenta que vem exercendo atos de vigilância indireta sobre o bem e que o agravado passou a afirmar falsamente ser o legítimo proprietário, inclusive ameaçando murar a área "por bem ou por mal", o que teria caracterizado justo receio de esbulho.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para o fim de ver deferida medida proibitória em caráter emergencial.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 305649377.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no ID n. 308334350, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 319358865, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se que C
laudio Carlos de Oliveira, na qualidade de herdeiro e inventariante do espólio de sua genitora Marilza Rosa de Oliveira, ajuizou
ação de interdito proibitório
contra José Luciano Artur Ferreira, noticiando a
ameaça de esbulho possessório

de imóvel situado no bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá/MT (lote no 09 da Rua Beco 01), constante do cadastro imobiliário municipal n.o 01.8.42.002.0589.001.

A decisão recorrida indeferiu o pedido, fundamentando que o autor não logrou demonstrar de forma satisfatória o efetivo exercício da posse sobre a área.

Diante disso, o agravante interpôs o presente recurso. Sustenta, em apertada síntese, que exerce posse legítima sobre o imóvel objeto da lide, cuja aquisição por sua genitora remonta ao ano de 2011, mediante declaração de compra e venda. Aduz que vem exercendo a vigilância do imóvel por meio de autorizações concedidas a terceiros para depósito de materiais de construção e estacionamento de veículos, além de ter providenciado a regularização cadastral e o pagamento de tributos, razão pela qual afirma ser indevida a negativa da tutela jurisdicional preventiva diante das ameaças perpetradas pelo Agravado.

Nesse contexto, a controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da legitimidade da decisão interlocutória que
indeferiu o pedido de tutela possessória liminar formulado nos autos da ação de interdito proibitório,
ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais indispensáveis à concessão da medida excepcional.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, atento aos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, entendo que agiu com o costumeiro acerto o togado singular.

Com efeito, a tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar ou satisfativa, exige a
comprovação concomitante da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris)
e do

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora)
,
conforme disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil.

No contexto das
ações possessórias de natureza preventiva
, como é o caso do interdito proibitório, o art. 567 do mesmo diploma legal impõe, como requisito essencial, que o autor possua a coisa – direta ou indiretamente – e esteja sob o fundado receio de esbulho ou turbação iminente. Tal prerrogativa pressupõe a
demonstração inequívoca do exercício efetivo da posse
, conforme também exige o art. 561 do CPC e o art. 1.196 do Código Civil.

No caso em pauta, embora o agravante tenha colacionado aos autos elementos documentais que indicam a titularidade dominial do imóvel por parte do espólio que representa,
não logrou êxito em comprovar, de forma concreta e atual, o exercício da posse sobre o bem
, tampouco a efetiva vigilância, nos moldes exigidos pela legislação.

As alegações de que o agravante autorizou vizinhos a utilizar o terreno para depósito de materiais ou estacionamento noturno de caminhão
não se prestam, por si sós, a caracterizar posse direta e contínua
, sendo atos esporádicos e sem demonstração concreta de que ocorrem de maneira sistemática. Igualmente, o pagamento de IPTU e a tentativa de regularização cadastral, embora demonstrem interesse na administração do bem,
não são suficientes para caracterizar o
animus domini,
tampouco substituem a materialidade da posse exigida pela lei
.

Ademais, registre-se que
a controvérsia dominial existente sobre o bem
, haja vista que o cadastro imobiliário ainda constava em nome de terceiro (Sr. Davilson Pereira da Silva, já falecido), e o acordo extrajudicial para sua retirada do registro público,
configura conflito que exige dilação probatória ampla
, por meio de instrução no juízo de origem, com produção de provas testemunhais, documentais e, eventualmente, periciais, circunstância que
não se compatibiliza com a natureza sumaríssima e prelibatória da tutela provisória de urgência.

Ressalte-se, ainda, que a audiência de justificação designada na origem, com o fim de instruir minimamente o pedido de urgência,
restou infrutífera em razão da ausência de testemunhas arroladas pelo próprio agravante
, circunstância que reforça a inexistência de elementos mínimos que autorizem a concessão da medida.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA AMEAÇA IMINENTE. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela antecipada possessória, em sede de interdito proibitório, especialmente quanto à comprovação da posse e da existência de justo receio de turbação ou esbulho iminente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A concessão da tutela possessória de caráter inibitório exige prova inequívoca da posse atual e do justo receio de turbação ou esbulho iminente, nos termos dos arts. 561 e 567 do CPC.

Os documentos apresentados pelo Agravante – como compromisso de compra e venda, comprovantes de pagamento de tributos e contas – indicam eventual responsabilidade sobre o imóvel, mas são insuficientes, por si sós, para comprovar o exercício efetivo e atual da posse.

As mensagens e o áudio juntados aos autos não caracterizam ameaça concreta, atual e injusta à posse, sendo necessária dilação probatória para averiguar a realidade fática da ocupação do imóvel e a existência de eventual ameaça.

A ausência de prova documental ou testemunhal robusta da posse e da ameaça enseja a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, em consonância com a jurisprudência do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela antecipada possessória exige a comprovação da posse atual e do justo receio de turbação ou esbulho iminente, não se prestando à proteção de meras expectativas sem demonstração concreta.

Documentos que indiquem responsabilidade financeira sobre o imóvel, desacompanhados de elementos que comprovem o exercício de fato da posse e da ameaça iminente, são insuficientes para autorizar o deferimento de medida liminar em interdito proibitório.

A ausência de elementos que justifiquem a urgência e a verossimilhança da ameaça impõe a manutenção da decisão que indefere a tutela cautelar.
(...)” (RAI n. 1006494-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, J. 10.06.25 - negritei).

Portanto, ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada possessória, impõe-se a manutenção da decisão
a quo
, resguardando o contraditório e a necessária instrução probatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025